Tribunal: STJ
Processo: 1012352-61.2023.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247672 - MT(2025/0476136-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO BORGES - MT006189O
PAULO VITOR BORGES PORTELLA - MT023172O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
JULIO CESAR LOPES - MG201101
FERNANDO MARSARO - MT012832O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
211/STJ
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
.
SÚMULA 284/STF
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Não é possível a análise de tese alegada pela primeira vez nas razões do
recurso especial, por se tratar de evidente inovação recursal.
6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56883386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a0e8d2-e186-4cc6-872c-a99bd91b1c81

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 88a0e8d2-e186-4cc6-872c-a99bd91b1c81

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247672 - MT(2025/0476136-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO BORGES - MT006189O
PAULO VITOR BORGES PORTELLA - MT023172O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
JULIO CESAR LOPES - MG201101
FERNANDO MARSARO - MT012832O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Não é possível a análise de tese alegada pela primeira vez nas razões do
recurso especial, por se tratar de evidente inovação recursal.
6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA55822044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:41
Código de Controle do Documento: 050a06d6-c3bd-42a4-8c88-9306961676ca

Examina-se agravo interno interposto por MARCELO BORGES &
ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão monocrática que conheceu
parcialmente e, nessa parte, negou provimento ao recurso especial que
interpusera.
de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada pelo
Ação:
agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL
visando o arbitramento de
S/A,
honorários advocatícios relativos a serviços prestados no curso de relação
contratual.
reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição da
Sentença:
pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL
AFASTADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013,
§4°, DO
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
CPC/15
RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–AÇÃO ORIGINÁRIA – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA
DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inc. V, da
se
Lei no 8.906/1994,
inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o
término da prestação dos serviços. No caso, em razão do ajuizamento de
Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do
Banco do Brasil
em
interrompeu-se a prescrição do prazo para
S/A,
10/04/2018,
cobrança de honorários profissionais, nos termos do
inc. V do CC, sendo
art. 202,
prorrogado o prazo prescricional para até a data de
Logo, como a
27/04/2023.
demanda foi ajuizada em
não há falar em prescrição do direito do
04/04/2023,
autor.
2 - O artigo 1.013, §4°, do
determina que o tribunal decida o mérito do
CPC/15,
processo se, reformada a sentença que reconheceu a prescrição ou a decadência,
estiver o feito em condições de imediato julgamento.
3 – Em consulta ao primeiro grau, verifica-se que a demanda em que atuou o autor
foi objeto de sentença, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e via de
consequência, a extinção do feito, nos termos do
II, do
Logo, não
art. 487,
CPC/15.
há falar em arbitramento de honorários em favor do autor, ora apelante.
4 – Recurso desprovido.

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação aos arts. 141, 489, § 1o III e IV, 492,
Recurso especial:
1.022, II, e 1.025 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, defende a nulidade do
acórdão recorrido por julgamento
.
extra petita
Documento eletrônico VDA55822044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:41
Código de Controle do Documento: 050a06d6-c3bd-42a4-8c88-9306961676ca

conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
Decisão monocrática:
provimento ao recurso especial interposto pelo agravante, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA
211/STJ.
AUSENTE. DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
SÚMULA 284/STF.
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

nas razões do presente recurso, o agravante reitera a
Agravo interno:
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e de violação dos arts. 141, 492 e
1.025 do CPC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.

I. Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
2. Com efeito, constata-se que os arts. 489 e 1022 do CPC realmente
não foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão,
contradição ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o
tratou de todos os
TJ/MT
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Documento eletrônico VDA55822044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:41
Código de Controle do Documento: 050a06d6-c3bd-42a4-8c88-9306961676ca

3. A propósito, consta do acórdão do recurso integrativo o seguinte:

“No caso em análise, o embargante aponta contradição no acórdão,
alegando que este reconheceu o direito à remuneração proporcional pelo trabalho
desempenhado até a revogação do mandato, mas negou a tutela pretendida com
fundamento na extinção do processo por prescrição intercorrente ocorrida em
ou seja, mais de 11 anos após a revogação do mandato.
26/04/2024,
Observa-se que o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o
autor prestou serviços advocatícios ao Banco do Brasil até a revogação do mandato
em
com prorrogação por mais 30 dias.
08/03/2013,
Também reconheceu que, em tese, a revogação unilateral do mandato
pelo cliente, em contrato que prevê remuneração exclusivamente por honorários
de sucumbência, autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional
ao trabalho desenvolvido.
Contudo, ao analisar o caso concreto, o acórdão concluiu que não seria
cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do autor/embargante,
uma vez que a ação executiva na qual atuou como patrono do Banco do Brasil foi
extinta por prescrição intercorrente, conforme sentença proferida em 26/04/2024.
Não há contradição nesse raciocínio.
Com efeito, o acórdão reconheceu o direito em tese ao arbitramento de
honorários em caso de revogação unilateral do mandato, mas entendeu que, no
caso concreto, tal direito não subsiste diante da extinção do processo por prescrição
intercorrente.
Isto porque, conforme entendimento jurisprudencial, o arbitramento de
honorários advocatícios em caso de revogação unilateral do mandato tem por
fundamento evitar o locupletamento ilícito do cliente que, ao revogar o mandato
antes do término do processo, frustra a justa expectativa do profissional de receber
os honorários de sucumbência.
Ocorre que, no caso em análise, não há que se falar em locupletamento
ilícito do cliente, uma vez que o processo foi extinto por prescrição intercorrente,
não havendo sucumbência da parte contrária nem êxito na demanda que pudesse
gerar honorários sucumbenciais.” (e-STJ fls.
)
496/497

4. Logo, a despeito de as conclusões do
não se coadunarem com
TJ/MT
a pretensão da ora agravante, esse fato não configura ausência de prestação
jurisdicional.
5. Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Além disso, como mencionado na decisão agravada, conforme
entendimento desta Corte, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles
não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§
art. 489,
(AgInt no
Segunda Turma,
1o, do
não configurada"
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE,
DJe
. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
21/6/2016)
AREsp 1.547.208/SP,
Documento eletrônico VDA55822044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:41
Código de Controle do Documento: 050a06d6-c3bd-42a4-8c88-9306961676ca

Terceira Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp 1.480.314/RJ,
19/12/2019.

II. Da ausência de prequestionamento
7. O
de fato, não decidiu acerca dos arts. 141 e 492 do CPC, a
TJ/MT,
despeito da oposição de embargos de declaração pela parte agravante,
circunstância que impede a apreciação da insurgência, pois não satisfeito o
requisito do prequestionamento.
8. Outrossim, da detida análise às razões do recurso especial, verifica-se
que a parte agravante, no tópico dedicado à alegação de ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional (e-STJ fls.
), não apontou vício de omissão
523/526
relativamente à suposta ausência de análise de tais dispositivos legais, não
restando atendido o requisito do prequestionamento, nem mesmo de forma
implícita ou ficta.
9. Mister salientar que, nos termos do entendimento desta Corte
Superior, inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao
do CPC e, ao
art. 1.022
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Destarte, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha
incorrido em omissão e, ao mesmo tempo, não tenha decidido a questão sob o
enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
AREsp 1.737.229/RS,
23/08/2023;
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.395.979/SP,
09/09/2019.
10. Inviável mostra-se, portanto, afastar a aplicabilidade da
na espécie.
Súmula 211/STJ
11. Não bastasse isso, observa-se que os referidos dispositivos legais
foram mencionados pela primeira vez nas razões do recurso especial,
caracterizando verdadeira inovação da tese de defesa, de modo que não era dado
ao
analisar a controvérsia tendo em vista tais normas.
TJ/MT

III. Da fundamentação deficiente
12. Além disso, conforme consignado na decisão agravada, os
argumentos invocados pela parte agravante nas razões do recurso especial não
demonstram como o acórdão recorrido teria violado o
do CPC.
art. 1.025
13. Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 284/STF.

IV. Da divergência jurisprudencial
14. No que se refere ao dissídio jurisprudencial, observa-se que, entre os
acórdãos trazidos à colação, de fato, não há o necessário cotejo analítico nem a
comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da
Documento eletrônico VDA55822044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:41
Código de Controle do Documento: 050a06d6-c3bd-42a4-8c88-9306961676ca

divergência, o que inviabiliza a análise da existência do dissídio é inviável,
porquanto foram descumpridos os arts. 1.029, § 1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
15. Ademais, consoante destacado na decisão agravada, a falta de
indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise
do dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.711.630/SC,
Quarta Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
Terceira
18/8/2021;
REsp 1.881.812/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Terceira Turma, DJe
28/5/2021;
REsp 1.905.503/AM,
25/3/2021.
16. Por todo o exposto, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55822044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:41
Código de Controle do Documento: 050a06d6-c3bd-42a4-8c88-9306961676ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.247.672 / MT
Número Registro: 2025/0476136-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10123526120238110041
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO BORGES - MT006189O
PAULO VITOR BORGES PORTELLA - MT023172O
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
JULIO CESAR LOPES - MG201101
FERNANDO MARSARO - MT012832O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : MARCELO AUGUSTO BORGES - MT006189O
PAULO VITOR BORGES PORTELLA - MT023172O
Documento eletrônico VDA56864152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: aa69f06c-cc01-4323-b7e1-40be97362c01

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698
NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
JULIO CESAR LOPES - MG201101
FERNANDO MARSARO - MT012832O
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: aa69f06c-cc01-4323-b7e1-40be97362c01